Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008874-42.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSE DE BARROS COSTA
IMPETRANTE: EMERSON DA SILVA MARQUES
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Emerson da Silva Marques, em favor de José de Barros Costa, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], apontando como autoridade coatora o juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
O impetrante sustenta, inicialmente, a inépcia da petição inicial, asseverando que a denúncia foi formulada de forma genérica, de modo a não permitir ao denunciado discernir com clareza e precisão sua conduta, impedindo, com isso, o pleno exercício ao contraditório.
Assevera a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto está segregado há mais de 180 dias.
Consigna, por derradeiro, a ausência do periculum libertatis, sob o argumento de que a gravidade abstrata do delito não autoriza a imposição da medida extrema.
Assinala que não ficou demonstrado o papel do paciente na cadeira hierárquica da suposta organização criminosa, diferentemente da conduta dos demais acusados, e que sua participação é de somenos importância.
Afiança que, no ato de sua prisão, sofreu fratura do fêmur diafisario distral esquerdo, sendo operado pelo PSM de Cuiabá, e que antes dessa fratura, já se encontrava em acompanhamento ortopédico por motivo de coxartrose bilateral de forma grave, ficando com sua mobilidade reduzida, em razão das fortes dores e da diminuição óssea.
Salienta que a Unidade Prisional não dispõe de agentes de saúde para dar assistência ao paciente.
Postula, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente. Alternativamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como a prisão domiciliar.
Decido.
Segundo se depreende dos autos, pesa contra o paciente, José de Barros da Costa, a prática dos crimes de organização criminosa armada, com a participação de funcionário público [art. 2o, §§ 2 o e 4o, inciso II, da Lei n. 12.850/2013], tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], e roubo majorado pelo concurso de pessoas, e emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal], tendo sido denunciado juntamente com outros oito réus[1].
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo abaixo trecho da decisão proferida pela autoridade coatora, por ocasião do recebimento da exordial acusatória:
“A denúncia tem por base o Inquérito Policial n. 2020.102114-SR/PF/MT, oriundo da Delegacia de Repressão a Drogas, no qual foi possível constatar a existência de suposto esquema criminoso praticados por Policiais e ex-Policiais Civis e Militares de modo organizado, através da prática conhecida por ‘ARROCHO’, roubando droga de traficantes para posteriormente revender a carga ilícita a outros traficantes.
FATO 01
Consta dos autos do incluso caderno policial que, entre os meses de março a outubro de 2020, neste Estado de Mato Grosso/MT, que os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, EVERALDO ALVES FERREIRA, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, supostamente, integravam ativamente a Organização Criminosa, cuja atuação seria no roubo de cargas de substâncias entorpecentes e no tráfico de drogas.
FATO 02
Infere-se dos autos que, no período entre 11.09.2020 e 12.09.2020, na região conhecida como Pedro Neca, na cidade de Porto Esperidião/MT, que os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAUJO QUEIROZ, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO, em tese, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, teriam subtraído 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes, bem como o veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, que fazia o transporte de entorpecentes.
FATO 03
Ressurge dos autos que, no dia 16.10.2020, no Posto Amarelinho, situado na Av. das Torres, em Cuiabá/MT, bem como na residência localizada na Rua 04, n. 15, bairro Res. Belita Costa Marques, em Cuiabá/MT, os denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO, teriam transportado e vendido drogas a FERNANDO PAULO DA SILVA, que as adquiriu para consumo de terceiros, a quantia de 117,55 kg de cocaína, de modo ilícito”.
A autoridade coatora, em 23/10/2020, após representação formulada pelo Delegado de Polícia da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso, decretou, dentre outros, a prisão temporária do paciente.
Posteriormente, em 3/12/2020, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, sob os seguintes fundamentos:
“Já com relação à medida de Busca e Apreensão realizada na residência do representado JOSÉ BARROS DA COSTA, pela Autoridade Policial foi narrado que o investigado tentou destruir eventuais elementos probatórios, tendo escondido seu aparelho telefônico no lixo do banheiro.
Ademais, o investigado solicitou seu aparelho celular para pegar o número telefônico de seu advogado, momento em que tentou apagar mensagens e mídias, sendo impedido pelos investigadores de polícia presentes, utilizando-se de força física moderada, ante a recusa em devolver o celular.
Da análise dos históricos de ligações e estações rádio base (Informação 31/2020), foi possível apurar pela Autoridade Policial, novos e robustos elementos probatórios que vinculam os investigados ao suposto ‘arrocho’ realizado no dia 11/09/2020.
Conforme apurado o suposto ‘arrocho’ se deu entre os dias 11/09/2020 e 12/09/2020 na região conhecida como Pedro Neca, município de Porto Esperidião/MT, e que os 117 (cento e dezessete) quilos de cocaína apreendidos no flagrante do dia 16/10/2020 (flagrados: RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN ARAÚJO QUEIROZ, FERNANDO PAULO DA SILVA e EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES), seria um saldo dessa droga, ainda em ‘negociação’ pela ORCRIM.
Por meio das medidas de interceptações telefônicas deferidas, foram apurados mais indícios que reforçaram o envolvimento de ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, JOSÉ DE BARROS COSTA e VAIL DA SILVA ABREU neste suposto fato criminoso.
O fluxo de comunicações entre os TMCs dos investigados ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS (65-993192840), RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (65-996764449) e VAIL DA SILVA ABREU (65-998020951), no período compreendido entre os dias 10/09/2020 e 25/09/2020, deixa claro o elo entre os suspeitos.
[...]
Acresça-se, ainda, que o veículo GM/S10, placa QZE2J27, em que estavam EVERALDO e DIONÍSIO, no dia 11/09/2020, quando foram abordados pela PRF e conduzidos à Delegacia de Poconé/MT (flagranteados pela suposta prática do crime de porte de arma), pertencia a JOSÉ DE BARROS COSTA.
[...]
Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto preventivo dos investigados VAIL DA SILVA ABREU, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS e JOSÉ DE BARROS DA COSTA, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da violência para imposição do controle sobre os traficantes interceptados, bem como para realizar a proteção de suas ‘mercadorias’ até o repasse.
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva. Quanto aos indícios de autoria, a priori, restou demonstrado o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, se empenha em destruir os elementos probatórios e dificultar as investigações policiais.
[...]
Neste sentido, temeroso se torna que os retornem a liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais. Ressalta-se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um grupo criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas, e, principalmente obstaculizar as investigações em andamento.
Deste modo, considerando o teor dos novos elementos probatórios restaram devidamente evidenciados os indícios mínimos de autoria e, portanto, segundo a representação da Autoridade Policial estaria cabalmente demonstrado o fumus commissi delicti.
De igual modo, ainda, o periculum libertatis se mostra evidente, visto que a medida representada é indispensável, para continuidade das investigações policias sem atropelos, resguardam os eventuais elementos probatórios a serem colhidos em busca da verdade real dos fatos.
Neste sentido, presente também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, pois como se percebe, os representados possuem expertise no trabalho policial, ao passo que facilmente poderiam empreender fuga do distrito da culpa, sendo de todo conveniente e até necessário, portanto, a custódia cautelar dos mesmos.
Nessa senda, repiso que os comprovantes de depósitos bancários em contas estrangeiras, durante as diligências empreendidas, reafirmam a necessidade da manutenção da prisão cautelar até o esclarecimento total dos fatos criminosos.
Portanto, existem evidências concretas, conforme as informações extraídas dos Relatórios Policiais e da individualização da conduta descrita pela Autoridade Policial, de que esses investigados, em tese, integram e fomentam uma Organização Criminosa, especializada na prática do delito de tráfico de entorpecentes através da prática conhecida por ‘arrocho’, roubando a droga de traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revenda da carga ilícita a outros traficantes, em Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso”.
De início, com a devida vênia, convém salientar que a exordial acusatória, pelo menos em princípio, preenche todos os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.
Porém, transcreverei abaixo apenas os trechos que interessam ao processo, ou seja, somente as partes que dizem respeito ao paciente, verbis:
“1- DOS FATOS:
O presente Inquérito Policial foi instaurado pela Polícia Federal a partir de denúncias anônimas que revelaram a existência de uma organização criminosa formada por policiais e ex-policiais, civis e militares, a maioria deles já expulsos de suas corporações em razão da prática de diversos crimes como homicídio, extorsão e roubos.
Conforme chegou ao conhecimento da Polícia Federal, os investigados, bem como seus familiares e pessoas relacionadas, estariam atuando no tráfico de drogas, por meio da prática conhecida por ‘arrocho’, que consiste em subtrair carregamentos de substâncias entorpecentes, pertencentes a traficantes, via de regra atacando transportadores contratados por estes, para revendê-los a outros traficantes, cuja comercialização ocorre nesta cidade de Cuiabá/MT e outros municípios de Mato Grosso, havendo, inclusive, a remessa de parte das substâncias entorpecentes a outras regiões do país.
Ressalta-se que, em virtude de a organização criminosa contar com membros que pertenceram às forças policiais, ou seja, egressos da segurança pública, o grupo conhece e aplica táticas semelhantes às instituições policiais para interceptar as cargas de drogas, tais como uso de rastreadores veiculares, campanas em ‘alvos investigados’, abordagens utilizando veículos dotados de giroflex, fardamentos policiais etc.
Verificou-se que se trata de uma verdadeira milícia que atua de modo paralelo à polícia legalmente constituída, muitas vezes contando com a participação de policiais da ativa. Em certos casos, até procuram dar aspecto de uma operação legal, mas as supostas apreensões nunca chegam à análise dos sistemas legalmente constituídos.
Segundo ainda noticiado nas denúncias anônimas, o grupo também envia parte desses carregamentos de drogas para outras unidades da federação, como os estados da região sudeste, com destaque para o estado de Minas Gerais.
Pelo teor dos fatos que chegaram à autoridade policial, que noticiava, portanto, a prática de tráfico de drogas em grande volume e possível atuação de organização criminosa com participação de ex-policiais, o Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal em Mato Grosso (GISE/MT) foi acionado, especialmente porque este tipo de investigação somente é possível com uso de técnicas especiais investigativas e inteligência policiais.
Assim, determinou-se, portanto, que o Grupo de Investigações Sensíveis da Polícia Federal (GISE/MT) apurasse as informações anônimas que chegaram à Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal em Cuiabá/MT, dando conta de que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, JOSÉ DE BARROS COSTA e ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, dentre outros, estruturaram um grupo criminoso no município de Cuiabá/MT voltado ao tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e extorsão.
[...]
Já JOSÉ DE BARROS COSTA, também conhecido como ‘CABO COSTA’, é ex-policial militar, expulso dos quadros da polícia no ano de 2011, pela prática de diversos crimes. Observou-se que CABO COSTA possui uma extensa e perigosa ficha criminal, envolvido em diversos crimes de extorsão e homicídios, havendo indícios de atuar como matador de aluguel. No meio jornalístico e policial, CABO COSTA aparece como parceiro dos ex-PMs matadores de aluguel Hércules Araújo Agostinho (Cabo Hércules) e Célio Alves, acumulando condenações que ultrapassam 28 (vinte e oito) anos.
[...]
As investigações preliminares das denúncias anônimas tiveram início em maio de 2020, sendo que, durante as primeiras diligências de campo, constatou-se algo comum em relação a eles: nenhum dos suspeitos acima mencionados apresentavam lastro a justificar o padrão de vida ostentado.
Apurou-se que RAIMUNDO QUEIROZ e JOSÉ DE BARROS COSTA não possuem ocupação ou remuneração lícita, bem como não desenvolvem qualquer atividade laboral remunerada, ou seja, não possuem renda comprovada. Contudo, têm elevado padrão de vida, possuindo bens móveis e imóveis incompatíveis com suas situações financeiras.
[...]
Inicialmente, após as diligências policiais, foram identificados dois eventos em que houve a atuação do grupo criminoso: um ocorrido no dia 11/03/2020, quando o grupo tentou se apropriar de cargas de maconha (2 toneladas), e outro no dia 11/09/2020, quando de fato subtraíram 350 (trezentos e cinquenta) quilos de cocaína.
Informações obtidas com colaboradores, corroboradas por diligências do Núcleo de Operações (NO) do GISE/MT, indicam que, em 11/03/2020, o grupo chefiado por RAIMUNDO QUEIROZ iria se apropriar de uma carga de 02 (duas) toneladas de maconha que chegaria na cidade de Cuiabá/MT
No entanto, esse fato criminoso não chegou a se concretizar, por circunstâncias alheias à vontade dos investigados, posto que uma equipe da força da Polícia Militar estava prestes a realizar a apreensão, razão pela qual foram forçados a abortar o ‘arrocho’, oportunidade que um grupo de Policiais Civis, da delegacia de Trânsito de Cuiabá, realizou a apreensão das substâncias entorpecentes.
Em continuidade às diligências, o Núcleo de Operações (NO), por meio de técnicas especiais investigativas e inteligência, apurou um outro ‘arrocho de drogas’ na região do Pedro Neca, localizado no município de Porto Esperidião/MT, envolvendo, inicialmente, os suspeitos RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO.
[...]
Assim, em continuidade às investigações, apurou-se que, em 11/09/2020, por volta das 11h45min, durante o deslocamento para a região onde o arrocho seria praticado, os indiciados EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO foram abordados no trajeto e detidos pela Polícia Rodoviária Federal-PRF, do Posto 120, no município de Poconé/MT.
Ao realizar buscas no interior do veículo GM/S10 LTZ, placa QZE-2J27, conduzido por eles, a PRF localizou, embaixo do tapete, uma PISTOLA Cal. 22, número de série WY878, marca KEL.TEC CNC INC COCOA FL USA, e um carregador municiado com 31 (trinta e uma) munições, sem as documentações necessárias, conforme BO/PRF n. 1069362200911114653 (fl. 13 do Relatório De Análise de Polícia Judiciária n. 33/2020).
[...]
Contudo, conforme demonstrado no Relatório de Análise de Polícia Judiciária n.o 33/2020 (anexo), a verdade é completamente oposta. Pela perícia realizada no celular apreendido de DIONÍSIO ILÁRIO, constatou-se que: a) a relação entre EVERALDO e DIONÍSIO remonta longa data e se comunicam com muita frequência; b) a caminhonete S10, utilizada por eles durante o deslocamento, pertence a JOSÉ DE BARROS COSTA; c) as trocas de mensagens entre eles, ocorridas no dia 11/09/2020, demonstram que o ‘arrocho’ já estava programado e logo partiriam para a execução do delito:
[...]
Assim, em 12/09/2020, no período da tarde, o noticiado ‘arrocho’ ocorreu na localidade do Pedro Neca, oportunidade em que os investigados utilizaram giroflex nos veículos VW/SAVEIRO, de cor vermelha, placa OAS7230, e FIAT/GRAND SIENA, de cor branca, placa NPM3844, para simular abordagem policial ao veículo VOLVO NL/10 340, de cor branca, placa JYE1572, e Reboque Randon, Basculante, de cor branca, placa HQN7983, subtraindo cerca de 350 (trezentos e cinquenta quilos) de cocaína de outros traficantes, que foram transportados para um sítio localizado no município de Curvelândia/MT.
[...]
Ficou nítida a contumaz comunicação e relação entre os ADELSO e RAIMUNDO em tão curto período, descartando qualquer alegação de desconhecimento. Conforme informação n. 31/2020:
‘No decurso dos levantamentos de campo, foi verificado que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ (178.836.101-63) é o RESPONSÁVEL PELA OPERACIONALIZAÇÃO dos ARROCHOS, o chamado LINHA DE FRENTE da ORCRIM, ENCARREGADO DE FORMAR A EQUIPE DE ABORDAGEM AOS ALVOS ESCOLHIDOS, neste caso em concreto, devido à prisão de EVERALDO ALVES FERREIRA (551.636.371-34) e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO (495.398.681-49), RAIMUNDO QUEIROZ se utilizou dos ‘serviços’ de VAIL DA SILVA ABREU (572.201.401-00). Já ADELSO SANTOS, atuaria mais na MENTORIA INTELECTUAL, na ESCOLHA DOS ALVOS para abordagem e seu RASTREIO, como também, na RETAGUARDA caso algo saia errado, como a intervenção de uma força policial estatal na ação, e necessite dar um ar de legalidade à ação ilegítima dos componentes da ORCRIM, garantindo a impunidade de seus integrantes’.
[...]
Verificou-se, portanto, intensa troca de ligações e conversas entre RAIMUNDO QUEIROZ, VAIL ABREU e ADELSO FRANCISCO. Além disso, conforme já exposto acima, restou evidenciada a ligação entre EVERALDO e DIONÍSIO, os quais possuem estreita relação de afinidade (constatada por intermédio das conversas de WhatsApp), sendo abordados e detidos juntos pela PRF na região de Poconé (portando arma de fogo), no dia do arrocho (11/09), em deslocamento para executar o delito, utilizando o veículo de JOSÉ DE BARROS COSTA (CABO COSTA), cujo automóvel, posteriormente, voltou para as mãos do ‘CABO COSTA’ (Termo de Apreensão n. 1121693/2020, item 02).
De acordo com o diagrama acima, fica clara a cronologia dos fatos, vejamos:
a. Em 11/09/2020, das 9h52min às 22h08min – RAIMUNDO QUEIROZ já estava em Porto Esperidião/MT, quando EVERALDO e DIONÍSIO foram detidos pela PRF;
b. diante da detenção de EVERALDO e DIONÍSIO, RAIMUNDO QUEIROZ acionou VAIL ABREU, para ajudá-lo na prática do crime. Conforme apontado acima, entre 11/09 e 15/09/2020, QUEIROZ ligou quatorze vezes para VAIL;
c. Veja que, em 11/09/2020, das 7h46min às 12h56min, VAIL ABREU ainda se encontrava em Cuiabá/MT;
d. Com as prisões de EVERALDO e DIONÍSIO, no final da manhã de 11/09/2020, VAIL foi acionado por RAIMUNDO QUEIROZ para auxiliá-lo na empreitada criminosa;
e. Em 11/09/2020, por voltas das 21h54min, VAIL chega a CÁCERES/MT, após acionamento;
f. Em 12/09/2020, por volta das 16h38min, VAIL já se encontra em plena ação em PORTO ESPERIDIÃO/MT em perseguição, na companhia de RAIMUNDO QUEIROZ (mesma ERB, no mesmo horário), para abordagem do conjunto caminhão-reboque (NPM3844 e HQN7983);
g. Esse evento foi corroborado pelas câmeras de segurança que demonstraram que às 16:41:17, do dia 12/09/2020 o conjunto caminhão-reboque (placas NPM3844 e HQN7983), alvo do arrocho, segue na frente, provavelmente em fuga;
h. Às 16:41:21, do dia 12/09/2020, minutos depois, o veículo FIAT/SIENA, placas NPM3844, de VAIL ABREU é visto perseguindo o referido caminhão-reboque;
i. Às 16:41:58, do dia 12/09/2020, minutos depois, o veículo VW/SAVEIRO, placa OAS7230, de RAIMUNDO QUEIROZ passa pela câmera, perseguindo o caminhão -reboque, logo atrás do carro de VAIL;
j. Em 12/09/2020, entre 16:38h e 19:03h, por estarem em deslocamento na ação da abordagem criminosa as antenas estação rádio base oscilam entre Porto Esperidião/MT e Mirassol D ́Oeste/MT e, por fim, tem como última localidade registrada Mirassol D ́Oeste/MT, local onde foi abandonado o conjunto caminhão reboque (NPM3844 e HQN7983) após o roubo da droga.
Outra evidência da ligação entre os acusados foi revelada a partir da análise do aparelho celular de ADELSO, onde foram encontrados armazenados os contatos de RAIMUNDO QUEIROZ, JOSE DE BARROS COSTA e EVERALDO ALVES FERREIRA. A intimidade entre os envolvidos fica evidenciada no registro desses contatos:
RAIMUNDO QUEIROZ é nomeado como ‘Veinho’; JOSE DE BARROS COSTA é registrado como ‘COSTA’ e EVERALDO é o ‘Mestre dos Magos’, servindo, também, para esconder a real identidade de seus contatos. Além do mais, nos registros das chamadas extraídos do celular de ADELSO há dezenas de ligações do TMC (65) 99872893, de propriedade de EVERALDO, bem como foram identificadas ligações para RAIMUNDO QUEIROZ (Informação 35/2020-GISE/MT, fls. 447-461).
[...]
Ressalta-se, também, que por intermédio de análise preliminar bancária (Informação de Polícia Judiciária Civil n. 1766651/2020), constatou-se que ADELSO, apenas no período compreendido entre 01/01/2018 a 15/12/2018, movimentou em suas contas bancárias (Banco do Brasil e Itaú) o montante de R$ 1.668.339,72 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos), sendo que, somente em 2020 (ano de prática dos arrochos aqui apurados) movimentou a cifra de R$ 755.028,47 (setecentos e cinquenta e cinco mil, vinte e oito reais e quarenta e sete centavos). Valores estes absolutamente incompatíveis com seus ganhos e remunerações, sendo que a maior parte desta movimentação ocorreu sem origem/destino identificado.
[...]
Contudo, esse evento também demonstra, reforça e corrobora que as práticas dos ‘arrochos’, pela organização criminosa, ocorrem de forma reiterada, não sendo fato isolado.
[...]
Diante de todo exposto, resta configurada a existência da organização criminosa, ao menos desde o mês de janeiro/2020, que vem atuando de forma sistemática, especializada e reiterada na prática de ‘arrochos’ e tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso, cujos integrantes, identificados até o presente momento, são os ora denunciados RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN DE ARAUJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, VAIL DA SILVA ABREU, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e EVERALDO ALVES FERREIRA, os quais, com unidade de desígnios, praticaram a subtração, mediante violência e grave ameaça, de substâncias entorpecentes (de outros traficantes), bem como praticaram tráfico de drogas.
Presentes os indícios de autoria e materialidade, a partir das prisões em flagrante, das análises de celulares apreendidos, apreensões de centenas de armas e munições frias, áudios de interceptação telefônica, bens incompatíveis com o patrimônio apreendidos, rastreadores apreendidos, análises de ERB e históricos de chamadas, fica clarividente as práticas delituosas.
A partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares, restou demonstrada que os ora denunciados possuem laços de afinidade e agem em conluio, subtraindo cargas de substâncias entorpecentes e na traficância.
Além disso, a demonstração de que os investigados possuem padrões de vida incompatíveis com seus ganhos e remunerações, bem como que alguns sequer exercem qualquer atividade lícita, reforça a ocorrência das condutas criminosas acima descritas, posto que não há lastro lícito a justificar os padrões socioeconômicos. Pelo contrário, deixa claro que poder aquisitivo dos ora denunciados provém de condutas criminosas.
Importante, destacar, ainda, que foram identificadas vultosas movimentações de valores nas contas bancárias dos investigados, bem como grande poder de compra (automóveis e outros bens comprados à vista), revelando que os ora denunciados há tempos vêm usufruindo dos proveitos do tráfico de drogas.
Outrossim, a existência de imensa quantidade de drogas, que ultrapassava a cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), com embalagens totalmente diferentes (conforme Laudo 615/2020), bem como o vultoso valor em espécie, apreendidos na posse dos ora denunciados, demonstra que a ORCRIM subtraiu mais de uma carga de entorpecentes, fato que é corroborado com as conversas extraídas do celular do VAIL ABREU, ocasião em que foram identificadas a ocorrência de, pelo menos, outros dois delitos da mesma espécie, praticados entre janeiro/2020 e julho/2020.
Além disso, conforme já apontado nos relatórios policiais, a autoridade policial também se deparou com tentativa de ocultação de provas e patrimônio; localizou grande quantidade de armas e munições, identidades funcionais falsas utilizadas pelos investigados, dentre outras inúmeras situações que vão ao encontro das condutas criminosas ora apuradas
Diante de todo esse arcabouço probatório e da dinâmica dos fatos, revelam que, apesar da prisão em flagrante, do crime de tráfico, ter ocorrido em relação apenas a RAIMUNDO, RENAN e EUDIRZA, flagrados vendendo e entregando as substâncias entorpecentes ao traficante FERNANDO, é certo que os demais integrantes da ORCRIM também devem responder por este delito.
Os ora denunciados RAIMUNDO, RENAN e EUDIRZA foram apenas os executores diretos do tipo penal (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), sendo os demais integrantes da organização criminosa coautores do delito, posto que também detinham o domínio do fato e se beneficiaram da comercialização das substâncias entorpecentes subtraídas por intermédio do ‘arrocho’.
Ao se mostrarem uma organização criminosa especializada no roubo de entorpecentes, é certo que o objetivo final é angariar lucros, razão pela qual praticar o tráfico da droga subtraída é conduta que aproveita a todos os agentes ora denunciados, que auferiram ganhos ilícitos com a empreitada criminosa
Assim, mesmo que VAIL DA SILVA ABREU, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, EVERALDO ALVES FERREIRA e DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO não tenham praticado pessoalmente as condutas descritas pelos verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é incontroverso que todos agiram em conluio, sendo corresponsáveis pelo armazenamento, transporte, venda e entrega dos entorpecentes
Tanto é que, a droga traficada para FERNANDO era apenas uma parte daquelas subtraídas pela ORCRIM, cujo restante da cocaína estava escondida na residência de RENAN e EUDIRZA, que faziam a vigilância e guarda dos entorpecentes, em prol de todos os integrantes da organização criminosa.
Diante de todos os elementos de provas aqui descritos, nota-se que não se trata de fatos isolados, são fatos concatenados, interligados entre si, bem como crimes reiterados, praticados com o mesmo modus operandi, demonstrando que RAIMUNDO GONÇALVES DE QUEIROZ, RENAN DE ARAUJO QUEIROZ, EUDIRZA REGINA DA SILVA MORAES, JOSÉ DE BARROS COSTA, ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS, VAIL DA SILVA ABREU, DIONÍSIO ILÁRIO DOS SANTOS NETO e EVERALDO ALVES FERREIRA fazem dos ‘arrochos’ e do tráfico de drogas o seu meio de vida, atuando de forma profissional na execução dos crimes, cujos valores monetários arrecadados são aproveitados por todos os membros da organização criminosa”.
A toda a evidência, a exordial acusatória expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do CPP, não prejudicando sua defesa.
Contrariamente ao assinalado pelo impetrante, o Ministério Público Estadual individualizou a conduta do apelante, trazendo os indícios que demonstram seu envolvimento com a suposta organização criminosa, sendo o principal deles o fato de sua camionete ter sido apreendida com os corréus Everaldo e Dionísio quando estes rumavam para a região onde seria praticado o arrocho.
E nem se pode asseverar que o veículo não lhe pertencia, uma vez que foi localizado em sua posse durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Outro forte indício de participação do paciente no hipotético grupo criminoso foi constatado na análise do aparelho celular de Adelso, onde se verificou que estava armazenado o contato de José de Barros Costa, registrado como “COSTA”.
Além disso, a Promotoria de Justiça destacou que apesar de não possuir ocupação ou remuneração lícita, uma vez que foi expulso dos quadros da Polícia Militar em 2011, pela prática de diversos crimes, ostentado duas condenações definitivas pela prática de crimes de homicídio qualificado, no total de 29 anos e 6 meses de reclusão, ele possui elevado padrão de vida, adquirindo bens móveis e imóveis incompatíveis com sua situação financeira.
Nesse diapasão, pelo menos em tese, não há a demonstração de qualquer dificuldade à defesa, tampouco prejuízo aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, porquanto bem delimitada está a participação do recorrente na empreitada delituosa.
No respeitante à tese de excesso de prazo para formação da culpa, conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Digo isso porque, “A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”[2].
Nesse diapasão, convém aguardar as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de se verificar o atual andamento do feito, sobretudo porque se trata de ação penal proposta contra vários acusados, assistidos por defensores distintos, o que justificaria, pelo menos em princípio, possível demora para análise da defesa preliminar, bem como a realização da instrução processual.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, aparentemente, está devidamente fundamentada, porquanto lastreada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Segundo se infere dos autos, o paciente, no cumprimento da medida de busca e apreensão em sua residência, tentou destruir eventuais elementos probatórios, escondendo seu aparelho telefônico no lixo do banheiro.
Ressalte-se, ainda, que o paciente solicitou seu celular, sob o pretexto de pegar o número de seu advogado, e tentou apagar mensagens e mídias, sendo impedido pelos investigadores de polícia, que utilizou de força física moderada ante a recusa em devolver o aparelho.
Consigne-se, em acréscimo, a periculosidade concreta demonstrada no bojo dos autos, notadamente por cuidar de agente que integrou as fileiras da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – expulso por se envolver na prática de crimes de extorsão e homicídios, com duas condenações definitivas, havendo indícios de que foi parceiro dos ex-PMs matadores de aluguel Hércules Araújo Agostinho (Cabo Hércules) e Célio Alves –, supostamente envolvido com organização criminosa formada para prática de delitos graves, como roubo e tráfico de drogas, reforçando a conclusão de que sua custódia preventiva, pelo menos em princípio, se afigura imprescindível para garantia da ordem pública.
Por derradeiro, no que tange ao alegado problema de saúde enfrentado pelo paciente, verifico que a autoridade coatora, por ocasião da decretação da prisão preventiva, não olvidou deste fato, determinando, à época, a transferência do paciente ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, considerando o atual estado de saúde do mesmo que demanda cuidados especiais (pós-operatório), razão pela qual, por óbvio, em suas informações, a magistrada de origem esclarecerá se o beneficiário vem recebendo os cuidados necessários no ergástulo em que se encontra cautelarmente segregado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Raimundo Gonçalves de Queiroz, Vail da Silva Abreu, Renan Araújo Queiroz, Adelso Francisco dos Santos, Everaldo Alves Ferreira, Dionísio Ilário dos Santos Neto, Eudirza Regina da Silva Moraes e Fernando Paulo da Silva.
[2] STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.